Tribunal: TJDFT
Processo: 0715883-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CONSULTA PELOS SISTEMAS DISPONÍVEIS A JUSTIÇA. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A solicitação de informações aos sistemas Sisbajud, Infojud, Renajud e Eridf deve ser realizada após um período razoável desde a última pesquisa, a fim de que possibilite que a situação financeira do executado tenha sido modificada, bem como que o exequente tenha se valido dos meios a sua disposição para encontrar bens do executado passiveis de penhora.
2. Considerando que a agravante já tentou, por diversas maneiras, sem êxito, encontrar bens passíveis de penhora em nome do agravado, do fato de ter decorrido mais de (1) um ano e meio das últimas diligências e em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, afigura-se razoável a autorização da pesquisa em busca de bens do agravado, por meio dos sistemas disponíveis.
3. Agravo de instrumento provido.